Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706492-07.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA ROSA FERREIRA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DE PAIVA, RAMON JOSE DA SILVA, NAGLA VERONICA DOS SANTOS, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ROBERTO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 15296472) contra sentença (ID 15296470) que homologou a desistencia requerida pela parte autora (ID 47472613) e, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, julgou extinto o processo sem resolucao do merito (ID 15296470, p. 1). Inconformados, os autores apelaram (ID 15296472, pp. 1-6). Nas razões recursais, defendem que “o presente recurso e tempestivo, vez que a publicacao da sentenca ocorreu em 14/12/2019 no DJE” (ID 15296472, p. 2). No mérito, alegam que “apenas as Autoras MARIA DO CARMO GOMES e KHEZYA RENATA desistiram de participar do feito, sendo que os demais autores ainda possuem interesse de permanecer na demanda”. Requerem “o prosseguimento da demanda em relacao aos demais Autores, ANDREIA ROSA FERREIRA, MARIA APARECIDA RODRIGUES PAIVA, NAGLA VERONICA DOS SANTOS ALVES, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, RAMON JOSE DA SILVA.” (ID 15296472, pp. 4-5). Formulam pedido de concessão de gratuidade de justiça a todos os apelantes. A autora KHEZYA RENATA junta comprovante de rendimentos (ID 15296473, p. 1). Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que os autos retornem ao Juízo de origem para apreciação do mérito. Preparo não recolhido dado o pedido de gratuidade de justiça. Ausente a angularização processual, não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados encontra-se a tempestividade, que consiste na exigência legal de que o recurso seja interposto dentro do prazo fixado na norma processual, caso contrário, dar-se-á a preclusão temporal. De acordo com o § 5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, a apelação cível deverá ser interposta no prazo de quinze dias úteis. O art. 4o da Lei 11.419/2006 assim dispõe: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.” Matéria também tratada pelo CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” -- “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. -- “Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.” “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive ( )”. De acordo com art. 60, caput da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária), “Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro” e, nos termos de seu § 2o, “Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses”. Como se vê, a partir da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, a publicação ocorre no primeiro dia útil subsequente. A contagem se suspende durante o feriado forense (de 20.12 a 6.1) e permanece suspensa do dia 7 até 20 de janeiro inclusive – art. 220 do CPC. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. ART. 220 DO CPC. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em regra, não é possível considerar o período compreendido no caput do art. 220 do CPC como dia não útil, haja vista a disposição expressa constante do respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. 2. No âmbito da Justiça Federal, o art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966 elenca como feriado o período de 20/12 a 6/1, sendo desnecessária a comprovação da suspensão do expediente forense em tal período. Contudo, no período compreendido entre 7/1 a 20/1, há apenas a suspensão dos prazos, nada obstando a prática dos atos processuais, como a intimação. Eventual suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve ser comprovada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019. 4. Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 21/1/2019, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, esgotando-se no dia 8/2/2019. Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia 11/2/2019, deve-se reconhecer a sua intempestividade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1814598/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020). No caso, a sentença foi disponibilizada no DJe de 06/12/2019, 6a feira (DJE, edição n.234/2019, p.1641, ID 43361718 do proc. origem) e considerada publicada em 09/12/2019, 2a feira (ID 43437616 do proc. origem). O termo inicial da contagem do prazo do recurso de apelação foi o dia 10/12/2019 (terça-feira – CPC, 224, § 3o), e não o dia 14/12/2019, como alegado pelos autores – ID 15296472 – p. 2. Iniciada a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 10/12/2019, terça-feira. Suspensão do prazo do dia 20/12/2019, sexta-feira, até o dia 20/1/2020, segunda-feira. Reinício dia 21/1/2020, terça-feira, prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do apelo que findou em 29/1/2020, quarta-feira, às 23h59min59seg. Apelação interposta somente em 30/1/2020, quinta-feira, às 19h29min16seg (ID 15296472). Intempestiva portanto. De se ver que não houve outros feriados forenses no período em análise, conforme Portaria Conjunta 9 de 17/1/2019 e Portaria Conjunta 2 de 8/1/2020 deste Tribunal, e nem hipótese que pudesse ensejar prorrogação do prazo nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 desta Corte: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo.” No caso, consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje 2) define não constar no dia 29/1/2020 qualquer registro de instabilidade no sistema que pudesse justificar reconhecimento de prorrogação de prazo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. GUARDA E RESPONSABILIDADE. DEFERIMENTO AO PAI. DIREITO DE VISITAS DA GENITORA. PEQUENA MODIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DO MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tendo a sentença sido disponibilizada eletronicamente em 07/02/2019, considerando-se publicada em 08/02/2019, vê-se que é intempestivo o recurso de Apelação interposto no dia 07/03/2019. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1226289, 00001150820178070017, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “( ) 1. A ausência de prova de instabilidades ou erro no sistema PJE apta a justificar a interposição de recurso adesivo fora do prazo processual impede seu conhecimento. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1235835, 07020620720178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Descarta-se, por derradeiro, hipótese de contagem de prazo em dobro por estarem os autores em litisconsórcio: todos são patrocinados por advogados de mesmo escritório (IDs 15295599, pp. 1-7; 15295600; 15295601 e 15295602) e os autos são eletrônicos. Confira-se artigo 229, CPC: “Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora